Tribunal: STF
Processo: RHC 252848
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável e constrangimento de criança para prática de atos libidinosos, no contexto de violência doméstica e familiar. Utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. Inviabilidade. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por E.S.F. e A.M.F. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 934.924/SC (evento 36).



    Os Recorrentes foram condenados à pena de 22 anos e 02 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e constrangimento de criança para com ela praticar atos libidinosos, no contexto de violência doméstica e familiar (art. 217-A c/c o art. 226, II, do Código Penal e art. 241-D, caput e parágrafo único, I, da Lei nº 8.069/90) (eventos 6, 7 e 9).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta tese de absolvição ante “a comprovação da existência de prova nova e da vítima ter se retratado da acusação”. Alega que não há provas suficientes para a condenação. Ressalta a existência de novas provas da inocência dos Recorrentes. Argumenta que a vítima afirmou “em seu novo depoimento que as acusações eram falsas, que tudo foi inventado por seu pai, que ele a mandou falar que o padrasto a estuprou e, que sua mãe sabia de tudo e não fazia nada para impedir”. Requer o provimento do recurso para a absolvição dos Recorrentes (evento 42).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CONSTRANGIMENTO DE CRIANÇA PARA PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS. (ART. 217- A, CAPUT, C/C ART.226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ART. 241-D DA LEI N. 8.069/90). CRIMES COMETIDOS PELO PADRASTO E PELA GENITORA. GENITORA QUE SE OMITIU NO DEVER DE CUIDADO E PROTEÇÃO DA FILHA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DA PRÁTICA DO CRIME. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA DESTOANTE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ORDEM NÃO CONHECIDA. 



    I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que indeferiu revisão criminal de condenação por estupro de vulnerável e constrangimento de criança para prática de atos libidinosos, com base em novos elementos de inocência, incluindo retratação da vítima e parecer psicológico. 



    2. A defesa requer a absolvição dos crimes, alegando ausência de provas suficientes e invocando o princípio do in dubio pro reo, a revogação da prisão dos impetrantes e, alternativamente, a conversão da pena em prisão domiciliar para a imetrante E DA S. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, especialmente na ausência de flagrante ilegalidade. 



    III. Razões de decidir 



    4. O habeas corpus não pode substituir revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    5. A reanálise do acervo fático-probatório dos autos não é viável pela estreita via do habeas corpus. 



    6. A suposta retratação da vítima não é suficiente para afastar as provas que foram produzidas durante toda a instrução criminal, de modo que o acórdão recorrido não merece reforma. Ademais, a revisão criminal não se presta como terceira instância, não sendo possível o rejulgamento do mérito da causa. 



    7. Não se verifica flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Ordem não conhecida.”



    De início, ressalto que o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Acerca da tese de absolvição dos Recorrentes, o Tribunal Superior refutou-a aos seguintes fundamentos:



    “Ademais, especificamente no que se refere ao pleito defensivo, verifico que para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas do impetrante, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta instância, sobretudo na estreita via do habeas corpus. 



    Neste sentido:



    (...)



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. 



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, trazendo provas novas, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Especialmente quanto à decisão do Tribunal de origem, não verifico qualquer ilegalidade. Veja-se a fundamentação trazida aos autos (e-STJ, fls. 157- 163):



    Infere-se do feito que os Autores da presente demanda foram condenados em primeiro grau pela prática de delitos sexuais contra a enteada do autor e filha da acusada. 



    A Quarta Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, em 21 de julho de 2022, ao apreciar a Apelação Criminal n. 0002192- 41.2018.8.24.0062, de São João Batista, de Relatoria do Desembargador Luiz Antônio Zanini Fornerolli, decidiu, por unanimidade dos integrantes, negar provimento ao Recurso defensivo que visava modificar a decisão de origem. 



    Naquela oportunidade, o eminente Relator, acompanhado pelos Desembargadores José Everaldo Silva e Sidney Eloy Dalabrida, fundamentou seu julgado nas seguintes premissas: 



    1. Dos elementos reunidos ao longo da persecução penal 



    Examinando os elementos de convencimento reunidos nos autos, transparece a materialidade, a autoria e a configuração dos crimes em continuidade verificados na sentença. A vítima descreveu com extrema segurança os abusos sofridos, seja através de toques e contemplação das suas partes íntimas, seja através de exposição a material pornográfico, com o padrasto agindo diretamente contra si, enquanto a mãe, consciente disso, omitia-se de forma deliberada. 



    Do laudo psicológico presente nesta ação, retira-se que a vítima, indagada sobre a convivência com o padrasto: "[...] disse que era muito ruim, que apanhava desde pequena, mas que piorou muito depois que o irmão nasceu. [...] Apanhava de fio, de corda, de vara com espinho. [...] Narrou um cotidiano de negligências, comentou que passava fome, falou do abandono da mãe. Esta referia, segundo ela, que a filha merecia apanhar. Afirmou que a mãe sempre dava razão para A., pois era por ele muito apaixonada. [...] Revelou que fugiu de casa no dia em que o padrasto a "pegou pelo pescoço", mas que já fugiu outras vezes, em outras ocasiões. Sobre os abusos sexuais, disse que nunca conseguiu dormir em paz, pois A. pegava um pufe e ficava sentado olhando para ela na cama. Também que a espiava tomando banho e que batia fotos do pênis e mandava para ela.



    Certa vez, mostrou à mãe as fotos, mas, segundo ela, a mãe não deu a devida atenção. Comentou que ele apertava seus seios na frente da mãe, quando estava lavando a louça [...]" (Evento 35, INQ104-105, dos autos originários). 



    Analisadas essas informações pela profissional que conduziu a avaliação psicológica, restou anotado no correspondente laudo: "[...] ao mesmo tempo em que a emoção se mostrou ausente ou minimizada durante a entrevista, percebeu se no relato de R. uma hipersensibilidade perceptiva, no sentido de interpretar os atos como sendo de maior gravidade e de sentir mais fortemente o impacto emocional da vivência (que outras pessoas provavelmente sentiriam). Isso pode se dar por diversos fatores, entre eles o temor que sentia de que algo mais grave acontecesse. Assim, em diferentes momentos R. falou que o padrasto teria tentado a estuprar, mas queria dizer que tinha medo que tal situação acontecesse quando ele a espiava. Isso mostra como as fantasias podem se mostrar vívidas e gerar sentimentos muito amedrontadores nas vítimas, sendo inclusive potencialmente mal interpretadas no contexto jurídico. Sendo assim, os atos cometidos, apesar de não mostrarem tamanha gravidade (em relação a um estupro efetivado, por exemplo), geraram danos ao desenvolvimento da vítima, que evidenciava sintomas ansiosos e distúrbios do sono, conforme relatou o pai. A situação toda foi de fato vivida como uma tortura, contudo, parece que o que mais feriu a menina foi a falta de ação protetiva da mãe diante das violências denunciadas. [...] Em relação aos abusos sexuais, não foram levantadas razões questionáveis para a denúncia, os fatos apresentaram encaixe contextual e o relato, apesar de com tom emocional reprimido, foi vívido. [...] Conforme as informações expostas pelos envolvidos em entrevista psicológica e a análise dos dados coletados, conclui-se que há elementos para sustentar a denúncia apresentada, no que se refere exclusivamente ao que a Psicologia pode oferecer a partir dos recursos dos quais dispôs esta signatária [...]" (Evento 35, INQ105-107, dos autos originários). 



    Em juízo, a vítima reforçou que seu padrasto a agredia fisicamente e que sua mãe o acobertava. Explicou que certo dia seu padrasto a espancou e tentou lhe abusar. Disse que, quando ia tomar banho, o padrasto ficava olhando pela janela e, quando ia dormir, ele ficava espionando. Relatou que um dia sua mãe foi para a faculdade e o padrasto começou a lhe bater, querendo colocar sua cabeça no vaso. Destacou que, depois que o seu irmão nasceu, as coisas pioraram, com o padrasto a culpando por todas as coisas que ocorriam. Aduziu que, quando seu irmão começou a falar, ensinaram-no a dizer que estava batendo nele, de modo que apanhava ainda mais por isso. Afirmou que toda sua família virou as costas para si e que morava com seu padrasto e irmão, mas sem considerá-los família. Enfatizou que o padrasto sempre lhe batia na frente da família, com corda, fio, cinta, varinha, varinha com espinho. Disse que isso começou quando tinha 6 anos, perdurando até os 13, 14 anos, quando foi para a casa do pai. Explicou que sua mãe pediu para retornar para a casa dela e, por acreditar que ela tinha mudado, voltou, mas a situação ficou pior, motivando-a a fugir. Sobre a questão da violência sexual, asseverou ter sido molestada em casa, com a mãe consciente disso, descrevendo toques nas suas partes íntimas, como seios e nádegas, pelo padrasto. Explicou ter contado a respeito das agressões para seu pai, quando foi morar com ele. Disse que seu pai queria saber o motivo e por isso contou. Afirmou que já tinha ido morar com seu pai em outra ocasião, que foi em razão de que estava limpando o banheiro e o padrasto havia lhe agredido com uma cinta. Relatou que a cinta pegou em seu olho, deixando-o bem inchado, sem conseguir abrir. Disse que a mãe começou a colocar gelo em seu olho, com medo de ser presa e porque seu pai a buscaria no mesmo dia, e não poderia ver o machucado. Descreveu que naquela data a mãe ligou para seu pai falando que não precisava buscá-la, tendo ele achado estranho e descobrindo o que aconteceu. Asseverou que seu pai viu seu olho e foram ao CRAS. Explicou que tinha um celular, presente da sua madrinha, o qual foi escondido pela mãe e o padrasto. Esclareceu que o padrasto pegou seu celular quando tinha 9 anos, afirmando que estava vendo pornografia, algo que à época nem sabia o que era. Disse que o padrasto foi mostrar o celular para seu pai, no entanto havia uma foto dele nu. Destacou que seu pai tentou pegar o celular, porém acabou levando um soco do padrasto (Evento 224 dos autos originários). 



    (...) 



    Também sob o crivo do contraditório, Aline Pezzolo Batista, profissional que confeccionou o laudo psicológico antes referido, afirmou recordar da avaliação realizada. Disse que, submetida a vítima a testes psicológicos, não foi constatado grau algum de transtorno mental, transtorno de mentalidade, ou grau de manipulação ou perversão, algo que levasse a imaginar que a vítima pudesse estar mentindo. Aduziu que, a partir das entrevistas, concluiu que a vítima estava em um contexto de violência. Esclareceu que a ausência de emoção da vítima, verificada durante a avaliação, não é indicativo de ausência de agressão. Explicou que, às vezes, em razão do número de intervenções a que a vítima é submetida, ela acaba tendo esvaziamento emocional do relato, fora questões pessoais de cada indivíduo para lidar com a situação. Destacou que não foram levantados indícios de manipulação do relato e que a vítima sabia distinguir o que aconteceu do que tinha medo que pudesse acontecer (Evento 227, VÍDEO1, dos autos originários). 



    (...) 



    Feitos esses destaques, é possível agora analisar os recursos. 



    2. Da pretendida absolvição 



    Com a absolvição em mira, ambos os acusados defendem que os elementos reunidos nos autos seriam insuficientes para sustentar a sentença condenatória. Para convencer disso, basicamente citam alguns poucos trechos do laudo da avaliação psicológica juntada nos autos originários (Evento 35, INQ99-107), e ainda sugerem que a vítima teria sido influenciada pelo seu genitor. 



    Na prática, porém, o que se verifica é uma argumentação vazia. 



    Como é possível perceber, além de não indicado qual seria o desacerto da sentença, ignoram os acusados que a condenação não se fundamenta apenas na avaliação psicológica realizada, mas, sim, no somatório dela com as declarações colhidas da vítima, do seu genitor e da psicóloga ouvida em juízo. Note-se que a ofendida foi enfática a respeito dos inúmeros abusos sofridos, por ação e omissão, do padrasto e da genitora, respectivamente, conforme destacado no tópico anterior. Lado outro, os acusados trouxeram narrativas que nem minimamente convencem, com a acusada afirmando que o companheiro teria sempre respeitado muito a filha, enquanto ele próprio reconheceu ter agredido a enteada em diferentes oportunidades. 



    (...) 



    A defesa dos Revisionandos pretende desconstituir a conclusão alcançada pelos integrantes da Quarta Câmara Criminal, através da apresentação de declaração colhida em juízo, sob o crivo do contraditório, na Ação de Justificação Criminal n. 5004001- 39.2022.8.24.0062. 



    Com efeito, nos autos supracitados, a vítima buscou controverter suas declarações prestadas durante a instrução do processo, que culminaram com as condenações suportadas pelos Requerentes. 



    Ainda, restou acostado ao feito parecer psicológico, firmado de maneira unilateral pelos autores da ação revisional, para contrapor a prova técnica produzida durante a persecução criminal. 



    (...) 



    Contudo, analisando os autos, tem-se que não há razão para acolher o pedido revisional, pois, ainda que controvertido os dizeres da ofendida, a condenação encontra ressonância no restante do conjunto fático-probatório amealhado ao feito. 



    (...) 



    Logo, conquanto o teor da nova narrativa da vítima milite em favor dos Autores da presente ação, o fato é que ela não se revela suficiente para subtrair, por si só, os fundamentos que alicerçaram a condenação dos Requerentes. 



    Ademais, como salientado pelo Ministério Público neste grau de jurisdição: "Ora, os fatos vieram à tona quando R. C. S contava com 14 (quatorze) anos de idade e seu depoimento, colhido sob o crivo do contraditório, ocorreu quando ela tinha aproximadamente 17 (dezessete) anos, o que torna pouco crível a versão de que foi induzida pelo genitor a mentir. Aliás, não há como se descartar a riqueza de detalhes e coerência apresentada pela vítima em ambas as fases da persecução penal. Nesse contexto, é impossível concluir pela falsidade dos relatos prestados pela ofendida no processo originário, sobretudo porque o testemunho proferido audiência de justificação é fruto, ao que tudo indica, da intimidação sofrida em decorrência da condenação e prisão do casal. Ademais, as supostas ameaças perpetradas pelo pai após a retratação sequer foram comprovadas, o torna demasiadamente frágil a versão de que tais realmente aconteceram". 



    Registra-se, também, que em casos de delitos sexuais cometidos no âmbito familiar, é comum que as vítimas alterem seus depoimentos, a fim de tentar livrar seus algozes da responsabilidade criminal, quer seja por dependência econômica ou, ainda, pressão da família. 



    Não se descarta, portanto, a possibilidade da vítima ter sido influenciada a realizar a retratação posterior, em sede de Justificação Criminal. 



    Salienta-se, ainda, que a retratação havida em sede de Ação Cautelar Preparatória contempla tão somente os dizeres da vítima. Permanece irretocado o relato da psicóloga que ofereceu suporte a ela à época dos fatos. 



    Nem se argumente, por outro lado, que o laudo firmado por profissional particular serviria à finalidade de contrapor aquele apresentado durante a instrução processual, pois se trata, por óbvio, de instrumento unilateral produzido pela parte interessada no deslinde positivo do feito. - Grifos Acrescidos.”



    Mais uma vez o ato coator está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. 



    Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).” (HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente